Tribunal: TJMT
Processo: 1035941-92.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035941-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), VERDURAO E MERCEARIA 2 IRMAOS ME LTDA - CNPJ: 17.568.057/0001-94 (APELADO), ANA PAULA DA SILVA GOMES - CPF: 054.583.171-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono de causa, imputando à parte exequente o não cumprimento de diligência essencial para a citação dos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do feito por abandono processual observou o requisito legal da intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo com fundamento no abandono da causa exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora, medida que não pode ser suprida pela mera publicação dirigida ao advogado no Diário da Justiça Eletrônico.

4. No caso concreto, a parte autora foi intimada apenas por meio de seu patrono, não tendo sido promovida intimação pessoal, tampouco comprovado seu prévio cadastramento no sistema para intimação eletrônica.

5. A autora apresentou manifestação nos autos, informando novo endereço para citação dos réus antes da prolação da sentença, evidenciando diligência e intenção de impulsionar o feito, o que afasta a caracterização de abandono processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte autora, não suprida por intimação dirigida apenas ao advogado.

2. Havendo manifestação da parte autora antes da sentença, com pedido de cumprimento de diligência, não se configura o abandono da causa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução, registrada sob o nº 1035941-92.2017.8.11.0041, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO em desfavor de VERDURÃO E MERCEARIA 2 IRMÃOS EIRELI ME - ME e outros, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

A sentença (ID. 183680961) extinguiu o processo com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pela parte exequente. Consta que o feito permaneceu inerte por prazo superior a trinta dias, mesmo após regular intimação, frustrando-se a prestação jurisdicional e ensejando o encerramento do feito sem análise do mérito. Diante disso, foram imputadas as custas e despesas processuais à parte requerente.

A parte COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO interpôs recurso (ID. ...) alegando, preliminarmente, a tempestividade do apelo com base na data de publicação da decisão dos embargos de declaração, ocorrida em 21/02/2025, considerando-se o prazo até 18/03/2025, conforme previsto na Portaria TJMT/PRES nº 1428/2024. Sustenta que a r. sentença deve ser reformada por ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigência do §1º do artigo 485 do CPC, requisito indispensável para a extinção do feito por abandono da causa.

Aduz que o juízo de origem não promoveu a intimação pessoal da cooperativa no endereço informado na exordial, nem expediu edital para tanto, o que configura cerceamento de defesa e nulidade processual. Fundamenta sua argumentação em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais estaduais, que exigem a intimação pessoal como condição indispensável à extinção do processo por abandono. Reforça que não se pode presumir o abandono da causa sem a efetiva e prévia ciência da parte.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja anulada a sentença extintiva, determinando-se o regular prosseguimento do feito. Postula, ainda, que todas as futuras intimações sejam direcionadas ao patrono devidamente indicado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução, registrada sob o nº 1035941-92.2017.8.11.0041, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO em desfavor de VERDURÃO E MERCEARIA 2 IRMÃOS EIRELI ME - ME e outros, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

A sentença (ID. 183680961) extinguiu o processo com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pela parte exequente. Consta que o feito permaneceu inerte por prazo superior a trinta dias, mesmo após regular intimação, frustrando-se a prestação jurisdicional e ensejando o encerramento do feito sem análise do mérito. Diante disso, foram imputadas as custas e despesas processuais à parte requerente.

O cerne da controvérsia recursal reside na regularidade da extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, à luz da necessidade de intimação pessoal da parte autora para suprir a diligência que lhe competia, especialmente em fase de tentativa de citação do réu.

Dispõe o art. 485, III, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo impõe, como condição para a extinção, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Essa formalidade, portanto, constitui pressuposto de validade do ato de extinção, sendo reiteradamente exigida pela jurisprudência dos tribunais pátrios. A ausência dessa intimação pessoal implica nulidade da sentença, por afronta ao devido processo legal.

No caso em exame, conforme se verifica da movimentação processual e das peças constantes dos autos digitais, o juízo de origem proferiu despacho em 24.08.2021, determinando ao autor que indicasse novo endereço do réu para citação, diante da devolução negativa da carta precatória. Todavia, a intimação do autor foi realizada exclusivamente na pessoa de seu advogado, via Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

A certidão de (ID nº 138310630) confirma que não houve intimação pessoal da parte autora, mas apenas de seu procurador. Ademais, o autor, antes mesmo da sentença de extinção, protocolou petição com endereço atualizado e requereu nova tentativa de citação, demonstrando inequívoca intenção de promover o andamento do feito.

Ainda que o juízo entenda que o feito permaneceu paralisado, não se configura abandono processual quando a parte, instada apenas por seu advogado, apresenta manifestação tempestiva e diligência pelo regular curso do processo.

Considerando que não houve intimação pessoal da parte autora, e ainda, que houve manifestação com tentativa de cumprimento da diligência de citação, mostra-se indevida a extinção do feito.

Ademais, ainda que o processo tramite sob a forma eletrônica, a intimação pessoal da parte deve ser realizada por meio eletrônico somente se ela estiver previamente cadastrada no sistema como usuária habilitada. Não é o que se verifica nos presentes autos. Em caso contrário, a intimação deve ser efetivada por carta, oficial de justiça ou outro meio idôneo.

Por conseguinte, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular, com a realização de nova tentativa de citação do réu no endereço indicado pelo autor, observando-se, se necessário, a intimação pessoal da parte, na forma do art. 485, § 1º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025